Tribunal: TJES
Processo: 5004797-29.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004797-29.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE MOTTA OLIVEIRA
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004797-29.2020.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FILIPE MOTTA OLIVEIRA

RECORRIDO:
LOJAS AMERICANAS S.A., B2W COMPANHIA DIGITAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA DEMORA NA ENTREGA DE PRODUTO. DESCUMPRIMENTO EXCESSIVO DO PRAZO DE ENTREGA NÃO VERIFICADO. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). A controvérsia versa sobre a suposta demora na entrega de produto adquirido no comércio eletrônico, sob a alegação central de que o celular chegou ao destino 07 (sete) dias após a data aprazada. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido indenizatório da parte autora. Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que rejeitou os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a ré AMERICANAS, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que a compra ocorreu em 30/11/2020, tendo como prazo previsto de entrega o dia 02/12/2020, e que a efetiva entrega do produto apenas ocorreu em 09/12/2020.

(3). Do exposto, compreendo que o atraso deflagrado
in casu
(de sete dias), apesar de inconveniente, não se afigura excessivo ou abusivo, não possuindo tal fato o condão, por si só, de provocar abalo extraordinário aos direitos de personalidade do Recorrente.

(4). Ademais, quanto à arguição de que, em razão do atraso deflagrado na hipótese, o Recorrente não pode realizar a aferição da incolumidade do produto no prazo de sete dias (em razão de estar embarcado a trabalho quando da chegada do produto), destaca-se que o prazo mencionado (previsto no art. 49 do CDC) se refere apenas ao exercício do direito de arrependimento do consumidor, não possuindo qualquer correlação quanto ao direito à reparação de eventual vício do produto (que, diga-se, nem sequer restou deflagrado no caso concreto), nos termos do art. 18 do CDC.

(5). Nesse sentido, não há que se falar em compensação por danos morais, compreendendo que a situação em tela não passa de mero dissabor, inexistindo grave e extraordinário abalo da esfera psicológica do Recorrente, não merecendo qualquer reparo a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)